Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.o 14.195/2021. APLICABILIDADE LIMITADA.
1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. O mero peticionamento com o intuito de requerer a realização de providências que resultem infrutíferas é incapaz de interromper o curso da prescrição, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1340553/RS, tema 568
4. Nos casos em que a suspensão do feito foi determinada com base na antiga redação do artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, portanto, antes da alteração promovida pela Lei 14.195/2021, a nova redação do referido dispositivo não se aplicará, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil.
5. No caso, “como a suspensão já ocorreu e o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC)” (Acórdão 1875046, 00450632520138070001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso conhecido e desprovido.